Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708871-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração opostos ao ID 60344336, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora